Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. QUALIFICADORA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA DE FUGA E LESÃO À VÍTIMA. MAIOR GRAVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restando evidenciado que o réu se valeu de meio ludibrioso para furtar os objetos do estabelecimento, entrando no supermercado tomando uma cerveja e saindo tomando outra, bem como escondendo as duas garrafas de bebida, res furtiva, nas vestes para não serem vistas, configurada está a qualificadora do emprego de fraude.
2. Não é possível a incidência do benefício previsto no § 2o do artigo 155 em favor do réu quando se verifica a reincidência e a qualificadora for de ordem subjetiva.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de período de prova da suspensão condicional do processo, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é possível a valoração negativa da culpabilidade.
4. Servindo as circunstâncias do crime para valorar dados secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução, a relação do agente com a vítima, instrumentos utilizados para a prática, entre outros, mantém-se a valoração negativa dessa circunstância diante da maior gravidade da conduta, quando, por exemplo, o agente, ao tentar escapar, lesiona gravemente a vítima.
5. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos, verificadas a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Apelações criminais conhecidas. Recurso da defesa não provido e recurso ministerial provido.